Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.
Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, ambiguidade, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.